Tribunal: TCU
Processo: 037.422/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Embargos de declaração em representação constituída para apurar irregularidades identificadas em pregão eletrônico com objeto referente a confecção de poltronas de auditório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração ao Acórdão 809/2026-TCU-Plenário , que apreciou pedidos de reexame em processo constituído para apurar irregularidades no Pregão Eletrônico 29/2020, realizado pelo Grupamento de Apoio de Barbacena (Gap-BQ), do Comando da Aeronáutica, destinado à confecção de poltronas de auditório, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeito infringente, apenas para esclarecer que o pedido de reexame anteriormente interposto pelo embargante não foi conhecido por intempestividade, conforme detalhado no voto condutor desta deliberação; 9.2. informar o embargante, os demais responsáveis e os interessados acerca do teor desta deliberação.